Tribunal: TJMT
Processo: 1003630-26.2023.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003630-26.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LUIS FELIPE DE BRITO SANTOS - CPF: 030.900.633-36 (APELANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AMANDA BARBOSA DE MATOS - CPF: 062.006.461-71 (TERCEIRO INTERESSADO), KALIA DA SILVA - CPF: 081.487.501-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003630-26.2023.8.11.0045

APELANTE: LUIS FELIPE DE BRITO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL IMPOSITIVA. REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/2003).

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a saber se (i) a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime foram negativadas com fundamentos idôneos; (ii) é possível compensar integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão; e (iii) há ilegalidade do regime semiaberto estabelecido.

III. Razões de decidir

A consciência da ilicitude e o desrespeito com o ordenamento jurídico não constituem fundamento idôneo para negativar a culpabilidade.

A tentativa de fuga do agente e o fato de a arma estar municiada não autoriza distanciar a pena-base do mínimo legal.

Restou configurado
bis in idem
, pois a mesma condenação foi utilizada como maus antecedentes e, posteriormente, para reconhecimento da reincidência.

A agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, sendo admitida sua compensação integral, conforme entendimento consolidado no STJ, salvo em caso em multireincidência.

A reincidência do réu justifica o regime semiaberto, mesmo com pena inferior a quatro anos, nos termos do art. 33 do Código Penal e da Súmula no 269 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O recrudescimento da pena-base demanda fundamentação idônea. 2. Caracteriza bis in idem a utilização da mesma condenação para negativar antecedentes e reconhecer reincidência. 3. É admissível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, quando ambas forem igualmente preponderantes. 3.A reincidência justifica a imposição do regime mais gravoso."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 65, III, "d", e 33, § 2o, "b"; Lei no 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 241; Súmula 269;
AgRg no HC n. 785.236/SC, REsp n. 1.565.024/SP,
HC n. 404.304/PE, HC: 381452 SP, AgRg no REsp n. 1.470.846/SP, AgRg no AgRg no REsp n. 1.918.235/MG, AgRg no HC n. 547.030/SP, REsp n. 2.053.446/SP, AgRg no AREsp n. 2.664.555/RN, AgRg no HC n. 682.459/SC,
AgRg no HC n. 977.166/SP, AgRg no REsp n. 2.177.597/RJ, relator ;
TJ/MT, N.U 0026275-81.2017.8.11.0042, N.U 0003524-89.2018.8.11.0002 e TJ-SP - Apelação Criminal: 15199758920248260228.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003630-26.2023.8.11.0045

APELANTE: LUIS FELIPE DE BRITO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Luis Felipe de Brito Santos, contra sentença que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, por infração ao art.
16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 (porte de arma de fogo com numeração suprimida).

Em suas razões, assevera que: 1) “
a
culpabilidade e circunstâncias do crime foram valoradas negativamente sem fundamentação idônea
”; 2) “
os antecedentes foram valorados negativamente em razão do apelante ter condenação com trânsito em julgado anterior ao crime praticado objeto da presente ação penal. Contudo, na segunda fase de dosimetria da pena, o julgador agravou a pena em razão da reincidência, cenário a evidenciar a incidência do
bis in idem”;
3) “
a agravante da reincidência e a atenuante da confissão devem ser [integralmente] compensadas na segunda fase de dosimetria da pena
”; 4) deve-se “
fixar o regime de cumprimento de pena com base na detração penal
”
(Id. 310438391 - pág. 1-8)

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifesta pelo parcial provimento “
do presente recurso, somente para afastar a valoração negativa dos maus antecedentes e compensar a agravante de reincidência com a atenuante da confissão, mantendo-se incólume os demais termos da sentença desafiada
” (Id. 315117875 - pág. 1-7).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo “
parcial provimento, tão somente para afastar a valoração negativa dos antecedentes criminais
” (Id. 322645376 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1003630-26.2023.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a materialidade e a autoria não são questionadas no apelo, que se limita a sustentar o desacerto da pena imposta ao réu e seu regime de comprimento.

O recurso comporta parcial provimento

Na sentença, a pena-base restou distanciada do mínimo legal, mediante os seguintes argumentos:

Na primeira fase de fixação da pena, analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:

a)
Culpabilidade
:

O grau de censurabilidade da conduta é elevado. O réu, de forma livre e consciente, optou por portar arma de fogo de uso restrito, com numeração suprimida, em desacordo com a legislação, demonstrando total desprezo pela segurança pública e pela ordem jurídica. A conduta reflete uma acentuada reprovabilidade social
.

b
)
Antecedentes
: O réu possui maus antecedentes, conforme declaração em juízo e a manifestação ministerial. Sua ficha criminal indica condenação anterior por tráfico de drogas (Execução da Pena no 2000029-29.2022.8.11.0045, id. 115902123). Este fato, embora configure também a agravante da reincidência, é aqui considerado para valorar negativamente seus antecedentes, uma vez que se trata de condenação por crime diverso e transitada em julgado antes dos fatos ora apurados
.

c) Conduta social: Não há nos autos elementos suficientes para aferir a conduta social do réu, além do que já foi considerado nos antecedentes criminais. Reputa-se neutra.

d) Personalidade: Ausentes elementos nos autos para uma valoração aprofundada da personalidade do réu. Reputa-se neutra.

e) Motivos do crime: Não foram explicitados motivos específicos para o porte da arma, além da própria posse ilegal. Não se revelaram motivos que possam ser valorados de forma positiva ou negativa. Reputa-se neutra.

f)
Circunstâncias do crime
: O porte de arma com numeração suprimida já é elemento do tipo penal, mas as circunstâncias da abordagem revelam uma tentativa de fuga do réu ao avistar a polícia, o que denota maior ousadia e resistência à ação estatal. O fato de a arma estar municiada também eleva o grau de periculosidade da conduta. As divergências nos depoimentos policiais quanto ao local exato da apreensão (cintura ou banco do carro), apesar de secundárias para a autoria, não afastam a gravidade da circunstância da posse ilegal.

g) Consequências do crime: O perigo abstrato inerente ao crime é a própria consequência jurídica. Não houve consequências materiais exacerbadas. Reputa-se neutra.

h) Comportamento da vítima: O crime em questão é contra a incolumidade pública, tendo como vítima a coletividade, cujo comportamento não contribuiu para o delito. Reputa-se neutra.

Considerando as circunstâncias judiciais acima analisadas, e valorando negativamente a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa. [...]
(Id. 305121416 - pág. 5-6).

Como é cediço, a culpabilidade consiste na “
reprovação social que o crime e o autor do fato merecem
” (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 17a edição, Ed. Forense, pág. 281 –
e-book
).

Assim sendo, a consciência da ilicitude e o desprezo pelas normas em vigor não justificam o desvalor da vetorial. Confira-se:

[...] Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 785.236/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023).

[...] Relativamente à dosimetria da pena, nos termos da consolidada jurisprudência desta Corte, "a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base" [...]
(STJ, REsp n. 1.565.024/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 6/6/2018).

Os antecedentes também foram indevidamente negativados.

Consulta ao sistema de execução penal demonstra que o réu responde ao executivo de pena n.
2000029-29.2022.8.11.0045, pois condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, por infração aos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, na ação penal n. 1005803-91.2021.8.11.0045.

A existência de condenação única impossibilita utilizá-la na primeira fase, à título de antecedentes, e, em seguida, para agravar a pena em razão da reincidência.

Nesse sentido:

[...] As instâncias ordinárias utilizaram uma mesma condenação (e-STJ fl. 44) tanto para elevar a pena-base pelos maus antecedentes como para agravar a reprimenda na fase intermediária em razão da reincidência ostentada pelo paciente, verificando-se, portanto, a ocorrência de bis in idem. Dessa forma, é possível afirmar que houve infringência ao disposto na Súmula no 241/STJ, a saber: "A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial".
(STJ, HC n. 404.304/PE, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 1/2/2018).

[...] "A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial" (Súmula n. 241/STJ). Hipótese em que é manifesto o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, pois a única condenação transitada em julgado em seu desfavor foi utilizada para majorar a pena-base, a título de maus antecedentes, assim como agravante da reincidência, na segunda etapa da dosimetria, incorrendo, portanto, as instâncias ordinárias em indevido bis in idem . [...]
(STJ - HC: 381452 SP 2016/0321445-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/04/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2017).

No que tange às circunstâncias do crime, sabe-se que compreendem “
os
elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito
” (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 17a edição, Ed. Forense, pág. 289 –
e-book
).

A tentativa de fuga – comum na maioria das ocorrências policiais – está relacionada ao direito de não incriminação e não com o crime cometido.

Assim sendo, isoladamente, não justifica o aumento da pena basilar:

[...] A tentativa de fuga do agravado, quando da prisão em flagrante, não autoriza a negativação da circunstância judicial da conduta social. Precedentes.
(STJ, AgRg no REsp n. 1.470.846/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe de 3/9/2015).

[...] A pena-base foi reconduzida ao mínimo legal, considerando que a tentativa de fuga e a posse de placas falsas não justificam maior reprovabilidade. [...]
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15199758920248260228 São Paulo, Relator.: Klaus Marouelli Arroyo, Data de Julgamento: 07/03/2025, 7a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/03/2025).

O fato de arma estar municiada tampouco autoriza o incremento da pena:

[...] No delito previsto no art. art. 14 da Lei n. 10.826103, o fato de a arma apreendida estar municiada não evidencia maior grau de censura da ação, o que impede o aumento da pena-base, por se tratar de circunstância comum à espécie. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no AgRg no REsp n. 1.918.235/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021).

[...] Não se mostra necessário, para a tipificação do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003, que a arma esteja municiada. Contudo, o fato de assim se apresentar não pode constituir fundamento idôneo, e concreto, para aumento da pena-base, motivada na maior reprovabilidade da conduta, por se tratar de circunstância comum à espécie. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 547.030/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 14/2/2020).

Destarte, à mingua de elementos idôneos, a pena-base deve permanecer no mínimo legal.

Na segunda etapa da dosimetria está presente a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e a atenuante da confissão (CP. art.65, III, d).

Conforme reiteradamente decido, “
Sendo a reincidência e a confissão espontânea igualmente preponderantes, impõe-se sua compensação integral na segunda fase da dosimetria da pena”
(STJ, REsp n. 2.053.446/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Colaciono ainda os seguintes arestos:

[...] A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada quando ambas são igualmente preponderantes, salvo multireincidência. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.664.555/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 19/8/2025).

[...] Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual "é possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal" (EREsp n. 1.154.752/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/5/2012, DJe 4/9/2012), ressalvando apenas a multirreincidência. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 682.459/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

Passo à dosimetria.

Pelas razões alhures expostas, não há circunstância judicial desfavorável ao réu. Assim, fixo a pena-base de 3 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Compenso integralmente a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) com a atenuante da confissão (CP. art.65, III, d).

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Saliento que o regime de cumprimento da pena se submete ao padrão básico de avalição previsto no art. 33 do Código Penal –
quantum
de pena, reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Não por outro motivo, a Súmula n. 269 do STJ dispõe:

‘É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
’ (Súmula n. 269, Terceira Seção, julgado em 22/5/2002, DJ de 29/5/2002, p. 135).

Assim sendo, a condição de reincidente do réu – que ostenta condenação anterior por crime de tráfico e associação para o tráfico – justifica o regime semiaberto estabelecido na sentença:

[...] Os requisitos para a imposição do regime aberto constam no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal; a saber: ausência de reincidência, condenação por período igual ou inferior a 4 anos e inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na espécie, sendo o agravante reincidente e havendo sido a pena fixada em 6 meses de detenção, o regime inicial semiaberto é o adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2o, do CP. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.599.559/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

[...] A questão em discussão consiste em saber se a reincidência do paciente, não específica, e a pena inferior a quatro anos permitem a fixação do regime prisional aberto e a substituição da pena de detenção por restritiva de direitos. [...] A reincidência do paciente, ainda que não específica, justifica a fixação do regime prisional semiaberto, conforme a Súmula 269 do STJ, que admite tal regime para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 977.166/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025).

E não destoa a jurisprudência deste tribunal:

[...] É imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto para a apelante porquanto, apesar de a pena que lhe foi aplicada ter sido fixada em quantitativo inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, ela é reincidente, devendo, pois, incidir a Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça. [...]
(TJ/MT, N.U 0026275-81.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024).

[...] A pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos - e a reincidência justificam o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.364.362/RJ) [...]
(TJ/MT, N.U 0003524-89.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024).

Por fim, “
A detração penal não altera o regime inicial quando este é fixado em virtude da reincidência do agente”.
(STJ, AgRg no REsp n. 2.177.597/RJ, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso interposto por Luis Felipe de Brito Santos para afastar o caráter desfavorável da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime, bem como compensar integralmente
a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) com a atenuante da confissão (CP. art.65, III, d), ficando sua pena definitiva redimensionada para 3 (três) anos de reclusão, e 10 (dez dias-multa), a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025